Tribunal: STF
Processo: ARE 1573684
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.           



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 408) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 354):     



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE LANÇAMENTO. AUSENTE NULIDADE. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. QUANTIDADE DIVERGENTE. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. HONORÁRIOS. 1. Ausência de nulidade nos autos de lançamento. Nos termos do art. 142, caput, do CTN, o lançamento do crédito tributário tem por finalidade verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A Lei Estadual n. 6.537/73 estabelece que o que o auto de lançamento deve conter. In casu, o auto de lançamento objeto dos autos atendeu a todos os requisitos legais, especialmente no que tange à descrição da matéria tributável, não havendo que se falar sua nulidade. O fato de o contribuinte não ter recebido cópia da "planilha de conferência de carga" e do "tíquete de pesagem", descritos no auto de lançamento, não importa na nulidade do referido ato, mormente porque foi devidamente explicitado no próprio auto que "[a] documentação referente a este Auto de Lançamento, encontra-se à disposição do sujeito passivo na seguinte repartição fazendária: POSTO FISCAL DE GOIO-EN/PGO" [grifei]. Demais, não há demonstração de que o Fisco Estadual tenha impedido o acesso à documentação referida no auto de lançamento. 2. Outrossim, o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTE n. 1016, emitido em 14/09/2019, que acompanhou as mercadorias à época da fiscalização (15/09/2019), trazia claramente a informação da quantidade de toneladas de mercadorias. Ainda, na DANFE respectiva, igualmente verificava-se a informação de que o peso líquido do transporte era de 29.580 kg, apesar de constar na descrição dos produtos apenas 15.645 kg. Desse modo, resta evidente que a parte autora/apelante tinha ciência dos documentos fiscais que permitiam a mesma conclusão adotada pelo Fisco Estadual quando da autuação fiscal, porquanto o excesso do peso das mercadorias transportadas poderia ser extraído inclusive da Nota Fiscal emitida pela própria empresa e do CTE que era de seu conhecimento. Logo, não houve prejuízo ao contraditório ou ampla defesa. Assim, observando os requisitos legais, oportunizando o acesso à planilha de conferência de carga e ao tíquete de passagem e sendo do conhecimento do contribuinte a discrepância entre, de um lado, o peso líquido do transporte na NF e da CTE e, de outro, da quantidade da mercadoria descrita na NF, descabe falar-se em nulidade do auto de lançamento, considerando, principalmente, inexistir violação ao contraditório e à ampla de defesa no caso. 3. Em abordagem ao veículo, foi constatada infração no trânsito de mercadorias, resultando na lavratura de auto de lançamento do ICMS contra a parte apelante, uma vez que verificado excesso das mercadorias em relação ao DANFE apresentado. Com efeito, é obrigação do contribuinte a emissão de documentos em conformidade com o regulamento do ICMS. O RICMS (Decreto Estadual n. 37.699/97) prevê que é inidôneo o documento fiscal que contenha declarações inexatas, sendo que é obrigação do contribuinte fazer constar a devida quantidade dos produtos na nota fiscal. Logo, nota fiscal contendo quantidade diferente da mercadoria transportada configura documento fiscal inidôneo. 4. In casu, embora constasse 15.645 kg (ou 15,645 toneladas) de celulose revitacel na descrição do produto na DANFE, restou identificado o total de 29.550 kg (ou 29,550 toneladas) pelo Fisco Estadual, é dizer, houve um excesso de 13.905 kg. 5. A parte autora/apelante alega, em suma, que "eventual diferença no peso se daria pelo fato da umidade que as cargas de celulose recicladas são transportadas [...]" e que "comercializa o produto celulose e não água". Entretanto, a prova dos autos não é suficiente para afastar a conclusão adotada no auto de lançamento. Com efeito, a umidade (água) presente celulose reciclada compõe o próprio produto, conforme se depreende do Laudo Pericial. No próprio Certificado de Controle de Qualidade emitido pela empresa apelante, consta fazer parte da mercadoria objeto dos autos (celulose reciclada - fibra longa) a umidade. Além disso, em laudo complementar, o perito esclareceu que a empresa compradora adquiriu o produto umedecido, sendo que o processo de retirada da água faz parte também da industrialização realizada pela compradora. No mais, também é possível depreender que a umidade compõe o produto e, pois, integra o seu preço. 6. Ademais, a mercadoria que entra na empresa compradora é a celulose reciclada com o peso da umidade (água), de modo que deve ser considerado o peso integral da mercadoria. Assim, do cotejo do caderno probatório dos autos, não é possível chegar-se à conclusão de que a empresa compradora pagou pela celulose reciclada sem a água, haja vista que a água/umidade é componente integrante da própria mercadoria. Ainda, não há que se falar em nulidade da prova pericial, sendo que a discordância em relação à conclusão do perito não pode levar à desconsideração do laudo pericial, o que, aliás, deve ser interpretado com o conjunto probatório, o que assim foi realizado no presente caso. Por conseguinte, a nota fiscal emitida pela empresa autora/apelante configura documento fiscal inidôneo, pois fez constar peso inferior ao da mercadoria. 7. Nesse contexto, acertada a tributação com base no valor provável da venda futura, visto que restou demonstrado o excesso das mercadorias transportadas, pois, em verdade, a quantidade da mercadoria vendida era de 29.550 kg (ou 29,550 toneladas), e não de 15.645 kg (ou 15,645 toneladas). Assim, é admitido o arbitramento do tributo com fundamento no valor provável da venda futura, conforme o disposto nos artigos 148 do CTN e no 10, XIII, "b", da Lei Estadual nº 8.820/89, sendo que a parte autora/apelante não logrou demonstrar, de forma satisfatória, tratar-se de documento fiscal idôneo. 8. De outra banda, os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada ao caso concreto, não havendo que se falar em redução da verba. Com efeito, o valor da causa não é considerado muito baixo para fins de aplicação da apreciação equitativa. Inteligência na tese firmada no Tema 1076 do STJ. Ademais, considerando o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico do demandante e o tempo de trâmite da ação, afigura-se justo e suficiente para o caso concreto o percentual de 10% fixado pelo juízo de origem, especialmente porque se trata de patamar mínimo previsto no inc. I do §3º do art. 85 do CPC. Manutenção da sentença com aplicação de honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 373). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 383), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, caput, I, LV, XXXV; 7º, V; e 170 da CRFB/88. 



    Aduz que a autoridade administrativa omitiu documentos essenciais para a defesa e não garantiu a observância do contraditório.



    Alega que o laudo pericial baseou-se em conclusões genéricas sobre a umidade da celulose, sem considerar os argumentos técnicos apresentados pela Recorrente. 



    Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido fixou honorários advocatícios de forma exorbitante, desconsiderando os princípios constitucionais que regem a justa, proporcional e razoável remuneração, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.



    Na decisão de admissibilidade, o 1º Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à controvérsia envolvendo os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e não admitiu quanto a alegada violação aos artigos 5º, caput, inciso I, 7º, inciso V, e 170 da Constituição Federal devido a incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federa (e-doc n° 397).



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 392) e contraminuta (e-doc n° 414).  



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar.   



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    No mais, o Tribunal de origem, fundamentou sua decisão da seguinte maneira (e-doc n° 354):



    ‘’(...)



    Com efeito, o auto de lançamento objeto dos autos atendeu a todos os requisitos legais, especialmente no que tange à descrição da matéria tributável, não havendo que se falar sua nulidade. 



    O fato de o contribuinte não ter recebido cópia da ‘planilha de conferência de carga’ e do ‘tíquete de pesagem’, descritos no auto de lançamento, não importa na nulidade do referido ato, mormente porque foi devidamente explicitado no próprio auto de lançamento que ‘[a] documentação referente a este Auto de Lançamento, encontra-se à disposição do sujeito passivo na seguinte repartição fazendária: POSTO FISCAL DE GOIO-EN/PGO’ (evento 20, OUT2, p. 02). 



    Demais, não há demonstração de que o Fisco Estadual tenha impedido o acesso à documentação referida no auto de lançamento. 



    Outrossim, o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTE n. 1016, emitida em 14/09/2019 ( evento 20, OUT2, p. 16), que acompanhou as mercadorias à época da fiscalização (15/09/2019), trazia claramente a informação da quantidade de 29736,4500 TON de mercadorias, in verbis:



    (...)



    Ainda, na DANFE referente às mercadorias, igualmente se verificava a informação de que o peso líquido do transporte era de 29.580 kg, apesar de constar na descrição dos produtos apenas 15.645 kg (evento 1, COMP9, p. 02), verbis: 



    (...)



    Desse modo, resta evidente que a parte autora/apelante tinha ciência dos documentos fiscais que permitiam a mesma conclusão adotada pelo Fisco Estadual quando da autuação fiscal, porquanto o excesso do peso das mercadorias transportadas poderia ser extraído inclusive da Nota Fiscal emitida pela própria empresa e do CTE que era de seu conhecimento. Logo, não houve prejuízo ao contraditório ou ampla defesa. 



    Assim, observando os requisitos legais, oportunizando o acesso à planilha de conferência de carga e ao tíquete de passagem e sendo do conhecimento do contribuinte a discrepância entre, de um lado, o peso líquido do transporte na NF e da CTE e, de outro, da quantidade da mercadoria descrita na NF, descabe falar-se em nulidade do auto de lançamento, considerando, principalmente, inexistir violação ao contraditório e à ampla de defesa no caso.



    Passo à análise do mérito propriamente dito. 



    Conforme disposto na Lei Estadual n. 8.820/89, é obrigação do contribuinte a emissão de documentos em conformidade com o regulamento do ICMS, in litteris: (...)



    A seu turno, o RICMS (Decreto Estadual n. 37.699/97) prevê que é inidôneo o documento fiscal que contenha declarações inexatas, sendo que é obrigação do contribuinte fazer constar a devida quantidade dos produtos na nota fiscal, in verbis: (...)



    Logo, nota fiscal contendo quantidade diferente da mercadoria transportada configura documento fiscal inidôneo, o qual consiste em infração material qualificada, nos termos do art. 8º, inc. I, "d", da Lei Estadual n. 6.537/73. (...)



    In casu, embora constasse 15.645 kg (ou 15,645 toneladas) de celulose revitacel no DANFE ( evento 1, COMP9, p. 02), restou identificado o total de 29.550 kg (ou 29,550 toneladas) pelo Fisco Estadual, é dizer, houve um excesso de 13.905 kg, conforme se vê da conferência de carga e do tíquete de pesagem ( evento 20, OUT2, p. 10-11), verbis:



    Ocorre que, em suma, a parte autora/apelante alega que ‘eventual diferença no peso se daria pelo fato da umidade que as cargas de celulose recicladas são transportadas [...]’ e que ‘comercializa o produto celulose e não água’ (evento 180, APELAÇÃO1, p. 03).



     Entretanto, não assiste razão à parte autora/apelante, devendo ser mantido o auto de lançamento. 



    Com efeito, a umidade (água) presente celulose reciclada compõe o próprio produto, conforme se depreende do Laudo Pericial (evento 142, LAUDO1), veja-se: (...) 



    Insta grifar que, no próprio Certificado de Controle de Qualidade emitido pela empresa apelante, consta fazer parte da mercadoria objeto dos autos (celulose reciclada - fibra longa) a umidade (evento 20, OUT2, p. 14), in verbis: (...)



    Além disso, em laudo complementar, o perito esclareceu que a empresa compradora adquiriu o produto umedecido, sendo que o processo de retirada da água faz parte também da industrialização realizada pela compradora (evento 155, LAUDO1), in litteris: (...)



    No mais, apesar de parecer exarado pela mesma engenheira que ( evento 147, PARECER2), na perícia judicial realizada, nos termos das considerações da Engenheira Renata Caroline Ribeiro, funcionária da própria parte autora/apelante, também é possível depreender que a umidade compõe o produto e, pois, integra o seu preço (evento 142, ANEXO3), verbis: (...)



    Ademais, a mercadoria que entra na empresa compradora é a celulose reciclada com o peso da umidade (água) constante no Certificado de Controle de Qualidade, de modo que deve ser considerado o peso integral da mercadoria. Portanto, uma vez que a água compõe o produto que ingressa na própria empresa compradora, não é possível desconsiderá-la para fins de ICMS. 



    Assim, do cotejo do caderno probatório dos autos, não é possível chegar-se à conclusão de que a empresa compradora pagou pela celulose reciclada sem a água, haja vista que a água/umidade é componente integrante da própria mercadoria. 



    (...)



    Ainda, não há que se falar em nulidade da prova pericial, sendo que a discordância em relação à conclusão do perito não pode levar à desconsideração do laudo pericial, o que, aliás, deve ser interpretado com o conjunto probatório, o que assim foi realizado no presente caso. 



    Por conseguinte, a nota fiscal emitida pela empresa autora/apelante configura documento fiscal inidôneo, pois fez constar peso inferior ao da mercadoria. 



    Nesse contexto, acertada a tributação com base no valor provável da venda futura, visto que restou demonstrado o excesso das mercadorias transportadas, pois, em verdade, a quantidade da mercadoria vendida era de 29.550 kg (ou 29,550 toneladas), e não de 15.645 kg (ou 15,645 toneladas). 



    Assim, é admitido o arbitramento do tributo com fundamento no valor provável da venda futura, conforme o disposto nos artigos 148 do CTN e 10, XIII, ‘b’, da Lei Estadual nº 8.820/89, sendo que a parte autora/apelante não logrou demonstrar, de forma satisfatória, se tratar de documento fiscal idôneo.



    (...)



    De outra banda, os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada ao caso concreto, não havendo que se falar em redução da verba. 



    O Código de Processo Civil de 2015 fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, de modo que ao julgador descabe valorar a regra, com base na qual não é possível, no caso presente, a apreciação equitativa, pois não se trata de causa de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, de valor da causa muito baixo (art. 85, § 8°)



    (...)



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema Repetitivo 1076 acerca da fixação de honorários por apreciação equitativa, fixando a seguinte tese:



     i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 



    ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 



    In casu, foi atribuído à causa o valor de R$ 10.935,90 (evento 1, INIC1), tendo o juízo de origem fixado os honorários advocatícios em 10% sobre tal valor. 



    Desse modo, o valor da causa não é considerado muito baixo para fins de aplicação da apreciação equitativa.



      Ademais, considerando o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico do demandante e o tempo de trâmite da ação, afigura-se justo e suficiente para o caso concreto o percentual de 10% fixado pelo juízo de origem, especialmente porque se trata de patamar mínimo previsto no inc. I do §3º do art. 85 do CPC. 



    Por fim, o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, dispõe que: ‘O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    O Superior Tribunal de Justiça (Edcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, 04/04/2017) fixou requisitos para a aplicação dos honorários advocatícios recursais, a saber: o recurso deverá desafiar decisão publicada a partir do dia 18/03/2016, o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo Relator monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso e não terem sido atingido os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. 



    Por consequência, preenchidas as hipóteses legais, é caso de majorar a verba honorária devida de 10% para 12% na forma estabelecida na sentença, observando-se os vetores contidos no art. 85, § 2°, do Diploma Processual Civil, especialmente a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado e o tempo exigido, bem como a desnecessidade da produção de outras provas além daquelas contidas nos autos.” (grifos nossos)



    Dessa forma, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, providências vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência do óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



          “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 24/04/2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CREDITAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA E INSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 790.373-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/04/2014, p. 23/04/2014).”



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente